Tribunal: TJES
Processo: 5011377-02.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011377-02.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA CARVALHO LEMOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011377-02.2025.8.08.0035

RECORRENTE: EDNA CARVALHO LEMOS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e indenização por danos morais.

A recorrente alega vício de consentimento, sustentando que acreditava ter contratado empréstimo consignado típico, vindo a ter ciência da modalidade de cartão de crédito apenas anos após o início dos descontos em folha.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ou se a consumidora teve ciência inequívoca da natureza do pacto no momento da assinatura.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, rejeitam-se as prejudiciais de decadência e prescrição, uma vez que o contrato de empréstimo bancário é de trato sucessivo, contando-se o prazo a partir do vencimento da última prestação.

No mérito, verifica-se que o "Termo de Adesão" apresenta informações claras e legíveis sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, contendo a assinatura da parte autora.

A realização de saques complementares via TED e a utilização dos valores disponibilizados, aliada ao decurso de mais de dez anos entre a contratação (2014) e o ajuizamento da ação (2025), afastam a tese de desconhecimento ou erro escusável.

Inexistindo prova de conduta dolosa da instituição financeira ou de falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o instrumento contratual dispõe de informações claras sobre a natureza do produto e há prova do proveito econômico pelo consumidor.
2.
O extenso lapso temporal entre a contratação e a contestação judicial reforça a presunção de validade do ajuste.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1008912-54.2023.8.26.0004, Rel. Regina Aparecida Caro Gonçalves, Turma I (Direito Privado 2), j. 29.08.2024.

TJ-ES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
EDNA CARVALHO LEMOS
interpôs recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face

BANCO BMG S.A
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15232543): “
Em face do exposto, revogo a liminar de id 66345815 e
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 15232544), pugnando pela reforma da sentença, alegando que contratou empréstimo consignado em 2015 junto ao requerido. Afirma que,
em 2023, tomou conhecimento da existência de um cartão de crédito com débitos em seu nome, cujos descontos persistiam em sua folha salarial desde 2016.
Em síntese, sustenta vício de consentimento, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 15232546).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 15407020).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente.

O recorrido, em sede de contrarrazões, argui prejudiciais de mérito, sob argumento que o suposto Contrato firmado entre as partes foi celebrado em 01/09/2014 e a ação proposta em 01/04/2025.

Rejeito as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição suscitada pelo requerido. Considerando a natureza do

contrato
de empréstimo (bancário) é de trato sucessivo/
prestação

continuada
,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial e prescricional deve ser a data de vencimento da última prestação do empréstimo.

No mesmo sentido a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência –
Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas - Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela.
Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação – Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024). [Grifo nosso].

Sendo assim, não há de se falar em
prejudiciais de mérito de
decadência nem de prescrição.

MÉRITO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento da magistrada sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação, e que o produto cartão de crédito consignado jamais foi contratado.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 36675284, ID 15231680), devidamente assinado pela parte contratante. Consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, o que ilustra a natureza do ajuste. Tal contrato foi firmado em 01/09/2014.

Além disso, vários saques complementares (Via TED) foram realizados pela parte autora, datado em 24/11/2015, 28/04/2017, 15/01/2019, conforme documentos acostados junto ao ID
15231681
, de modo a afastar o argumento da parte recorrente, sobre a inexistência da relação jurídica.
O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado
, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica
.

Destarte, a despeito da recorrente não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2014 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, mais de dez anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete

3ª Turma Recursal

Processo: 5011377-02.2025.8.08.0035

Recorrente: Edna Carvalho Lemos

Recorrido: Banco BMG SA

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de recurso inominado interposto por Edna Carvalho Lemos em face de Banco BMG SA. A recorrente insurge-se contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Sustenta que a intenção era contratar empréstimo consignado típico, havendo vício de consentimento e falha no dever de informação. O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença por entender válida a contratação face à assinatura do termo e realização de saques.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência devem ser mantidas afastadas; (ii) se houve erro substancial ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) se é cabível a reconfiguração do negócio para empréstimo consignado com a aplicação do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, com a consequente liquidação e compensação dos valores recebidos e pagos; e (iv) se restam configurados danos morais passíveis de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acompanho o Juiz Relator no que tange à rejeição das prejudiciais de decadência e prescrição. Tratando-se de contrato de trato sucessivo, o termo inicial conta-se a partir do vencimento da última prestação, o que torna a pretensão contemporânea.

No entanto, peço vênia para divergir no mérito. A principiologia das relações consumeristas recomenda a adoção de tratamento que equalize a relação, entregando interpretação mais favorável ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade (art. 4º, I, do CDC). No caso, a controvérsia reside na validade de contrato de cartão de crédito consignado que a usuária afirma ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de mútuo comum.

Analisados os autos, observa-se que a consumidora não utilizou o cartão para compras regulares no comércio, limitando-se aos saques disponibilizados via TED. A ausência de uso do plástico para consumo corrobora a tese de que o serviço de cartão de crédito não era desejado, buscando a autora apenas a obtenção de crédito mutuário. O modelo de RMC é reconhecidamente desfavorável, pois a quitação apenas pelo valor mínimo da fatura impede a amortização do principal, eternizando a dívida em desfavor do hipossuficiente.

Os documentos e o Termo de Adesão apresentados pelo réu (ID 15231680) não cumprem satisfatoriamente com o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). Não há prova de que a mutuária foi advertida de que o pagamento mitigado por subtrações ínfimas seria incapaz de extinguir o passivo, configurando prática comercial abusiva que se prevalece da necessidade do consumidor, conduta reprovada pelo art. 39, IV, do CDC.

Deste modo, com suporte no critério de equidade (art. 6º da LJE), deve-se prestigiar a proteção da parte vulnerável e reconfigurar o ajuste, aplicando-se a diretriz do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. A declaração de nulidade da modalidade de cartão de crédito enseja o retorno das partes ao status quo ante.

Para fins de liquidação da sentença, a instituição financeira deverá restituir em dobro todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, conforme demonstrado na planilha (ID 15231672). Em contrapartida, a autora tem o dever de devolver à instituição financeira a exata quantia que lhe foi disponibilizada a título de saques complementares (TEDs), ocorridos em 24/11/2015, 28/04/2017 e 15/01/2019 (ID 15231681). Face à exigência de sentença líquida (art. 38, parágrafo único, da LJE), impõe-se a compensação direta dos valores (art. 368 do CC).

Quanto aos danos morais, a imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar (R$ 825,78 mensais constatados no contracheque), gera sentimentos de impotência, frustração e angústia, superando a esfera do mero transtorno para invadir a seara do efetivo abalo psicológico. O caso recomenda atuação mais vigorosa na aplicação do caráter punitivo-pedagógico. Considerando as circunstâncias, arbitro a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade da modalidade RMC e determinar a repetição do indébito e a compensação matemática de valores.

DISPOSITIVO

Isto posto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do seu voto para CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), a fim de:

1. DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide (Termo de Adesão nº 36675284), determinando o seu imediato e definitivo cancelamento;

2. CONDENAR o réu a abster-se de promover novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00;

3. FIXAR o valor histórico a ser restituído pelo réu em R$ 12.890,30 [R$ 6.445,15 x 2 (ID 15231672)], correspondente ao dobro de todas as parcelas indevidamente descontadas no benefício da autora;

4. FIXAR o valor a ser devolvido pela autora em [R$ 2.881,78 (ID 15231681)], correspondente aos saques efetivamente creditados em sua conta nas datas de 24/11/2015, 28/04/2017 e 15/01/2019;

5. DETERMINAR a compensação integral entre os créditos e débitos ora reconhecidos (art. 368 do CC), restando a condenação líquida no importe de R$ 10.008,52 em favor da autora. Este saldo deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (art. 406 do CC);

6. CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora pela Taxa Selic a partir da data deste arbitramento.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Voga